Tribunal: TJBA
Processo: 8020437-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020437-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JULVAN DA SILVA SANTOS e outros (6) Advogado(s): GIVALDO ARAUJO LIMA JUNIOR AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ATENDIMENTO PARCIAL. OMISSÃO INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE HUMANA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTS. 14 E 22 DO CDC. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Caso em análise: 1. Agravo de Instrumento interposto por moradores da Fazenda Sempre Viva, zona rural do município de Gongogi/BA, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubaitaba/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face da COELBA. Questão em discussão: 2. Verificação da presença dos requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela, com vistas à extensão do serviço público essencial de energia elétrica a domicílios não contemplados. Razões de decidir: 3. Documentos acostados aos autos, especialmente registros fotográficos, evidenciam a instalação parcial da rede elétrica, com fornecimento seletivo do serviço público por parte da concessionária, deixando 7 das 21 residências da localidade sem atendimento. 4. A energia elétrica, enquanto serviço essencial e direito básico, é indispensável à qualidade de vida e à dignidade da pessoa humana. 5. A omissão injustificada da concessionária configura falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, ensejando responsabilidade objetiva. 6. A situação relatada agrava-se diante da vulnerabilidade dos moradores, incluindo idosos e crianças, expostos a risco com uso de instalações improvisadas. Tese e dispositivo: 7. A concessionária de serviço público tem o dever de universalizar o fornecimento de energia elétrica de forma adequada e contínua. Recurso conhecido e provido para determinar que a COELBA proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, à extensão da rede elétrica e individualização dos medidores nas residências dos agravantes, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8020437-37.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes JULVAN DA SILVA SANTOS, ADRIANA DA SILVA MENDES VENTURA, JUVANILDO SILVA SANTOS, SUELEYDE DA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA, DANIELLA SILVA VASCONCELOS, NICOLAS BATISTA SANTOS e RAINE DA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA e Agravado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23